Tribunal: STF
Processo: Pet 7490
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA – INFORMAÇÕES. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza assim retratou o caso:
    Vossa Excelência homologou, em 19 de abril de 2018 (folha 984 a 987), acordo de delação premiada firmado entre o Ministério Público Federal e Alan Ayoud Malouf, visando a obtenção de elementos de prova acerca dos agentes e partícipes de delitos apurados, no âmbito da denominada Operação Rêmora, no procedimento de investigação criminal nº 07/2015/GAECO.
    A atribuição da Procuradoria-Geral da República e a competência do Supremo para a supervisão das investigações decorreram da alusão, nos anexos do acordo, ao envolvimento do deputado federal Nilson Leitão, autoridade, à época, investida da prerrogativa de foro. O parlamentar foi candidato ao Senado da República nas eleições de 2018, não tendo sido eleito, conforme revelou consulta à divulgação dos resultados do pleito disponível no sítio do Tribunal Superior Eleitoral. 
    Vossa Excelência, no dia 22 de agosto de 2019, uma vez ausentes providências a serem adotadas no tocante aos termos do acordo de colaboração premiada, determinou o arquivamento deste processo. Destacou que, em virtude da homologação do acordo pelo Supremo, não há como afastar a competência do Tribunal para examinar controvérsias envolvendo a respectiva eficácia, sem prejuízo da declinação quanto aos procedimentos investigatórios ou processos oriundos dos depoimentos prestados e elementos apresentados pelo delator. No mesmo ato, acolheu requerimento da Procuradoria-Geral da República para, tendo em vista os fatos narrados mostrarem-se ligados ao objeto das investigações e processos atinentes à dita Operação Rêmora, determinar o envio de cópia integral destes autos ao Juízo da Sétima Vara da Comarca de Cuiabá/MT, caracterizada a prevenção, a quem delegou a gestão do acordo, visando o acompanhamento do adimplemento, pelo delator, das cláusulas celebradas.
    A Procuradoria-Geral da República, por meio da peça nº 19.688/2020 – SFPOSTF/VPGR (protocolo/STF nº 6.443/2020), alude ao Ofício nº 170/2019 – GAB, juntado à folha 1.162 a 1.169, mediante o qual o Juízo da Sétima Vara Criminal de Cuiabá/MT esclarece haver o colaborador comprovado o pagamento apenas da segunda parcela da obrigação pecuniária assumida. Aduz inexistir notícia de intimação de Alan Ayoud Malouf para cumprir as demais cláusulas acordadas ou de adoção, pelo Juízo, de outra providência. Requer seja enviado, àquele Órgão judicante, ofício solicitando informações atualizadas e pormenorizadas acerca do cumprimento das cláusulas acordadas pelo delator, referentes ao pagamento dos valores e eventual cumprimento de pena.
    O processo encontra-se no Gabinete.
    2. Cabe acolher o preconizado pela Procuradoria-Geral da República. Oficiem ao Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, solicitando as informações pretendidas. 
    3. Providenciem. 
    4. Publiquem.
Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO.
Relator